Tribunal: TJDFT
Processo: 0701100-09.2026.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. VEDAÇÃO À PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, mediante reconhecimento de incompetência territorial pelo Juízo de origem. Defende o autor recorrente que a competência territorial é relativa e, por isso, não poderia ser declinada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. Pede a desconstituição da sentença.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID. 80896016). Não foram apresentadas contrarrazões.
III. O art. 4o da Lei 9.099/95 estabelece hipóteses de competência territorial relativa e que, regra geral, não podem ser afastadas na ausência de provocação da parte ré, conforme arts. 64 e 65 do CPC. Não se admite, portanto, como regra geral, seu reconhecimento de ofício pelo Juízo de origem. (Súmula 33, STJ).
IV. Ainda que se admita o reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC, tal providência não prescinde da observância do contraditório substancial, impondo-se a prévia intimação das partes para manifestação, conforme expressamente determina o art. 10 do mesmo diploma legal, sob pena de nulidade da decisão por violação ao devido processo legal.
V. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença desconstituída.
VI. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.